Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741379-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA PIERRE ISNARD, THIAGO HENRIQUE PIRES MACHADO APELADO: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63587981, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora